Tribunal: TJDFT
Processo: 0706925-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706925-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AEID YUSUF HASAN ALI MUSTAFA EMBARGADO: PANDA CONSTRUCOES LTDA, LUCIANA MARIA HERENIO OLIVEIRA, ESPÓLIO DE CARLOS MAGNO PIMENTEL MOTA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de maio de 2024 13:50:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador